Tribunal: TJDFT
Processo: 0000391-52.2001.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0000391-52.2001.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARMINDO SEBASTIAO CORREA, FRANCISCO AVELINO DE MELO, FRANCISCO OSCAR BATISTA, INACIO RAMOS DE OLIVEIRA, JALES AUGUSTO DA SILVA, JOAO CARLOS DE ABREU, JOAO EVANGELISTA DE MEDEIROS, JOSE ALMIR ALVES DE SOUSA, JOSE NILTON RIBEIRO MENDONCA, LAURA CASIONIL DOS SANTOS, MANOEL MILITAO DE ASEVEDO, MARIA DA SILVA COUTINHO, MARIA DA SILVA MELO, MARIA OLINDA DA SILVA, MARIVALDA TORRES PONTES, MATIAS GONCALVES DE SOUZA, MILTON DELFINO DA FONSECA, NAPOLEAO FILHO DE FREITAS QUEIROZ, NIVIO ARAUJO PONTES, ANTONIO ARAUJO PONTES, ASSIS CUSTODIO, MARIA INES DE MEDEROS, JOSE MOURA, ORDEVAL PEREIRA PASSOS, SEBASTIÃO CALIXTO DA SILVA, LEONTINA CESARINA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: HELENA DA TRINDADE MOURA, ARLETE DE OLIVEIRA PASSOS, GERALDA DA SILVA CALIXTO IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ARMINDO SEBASTIÃO CORRÊA e OUTROS, ora em fase de cumprimento de sentença, por meio do qual se aguarda o pagamento do precatório no 2005 00 2 005531-2 / PCT 0005531-28.2005.8.07.0000, expedido no Id n° 13325319. Em petição de Id n° 77361561, a Sra. MARIA VERÔNICA CORRÊA, na qualidade de herdeira, inventariante e representante dos demais herdeiros listados – Haroldo de Jesus Corrêa (Filho); Geovane Lopes Corrêa (Filho); Geraldo Magela Corrêa (Filho); Marta Maria Corrêa (Filha); Maristella Corrêa (Filha); José Antônio Corrêa (Filho); Cristhiane da Silva Sousa Corrêa (Neta); Patrícia Sousa Corrêa Ferreira (Neta); Barbara Elen Lopes Corrêa (Neta); Leticia Sousa Corrêa (Neta) –, requerem a) a habilitação no referido precatório, na qualidade de sucessores do credor falecido, Sr. ARMINDO SEBASTIÃO CORRÊA, assim como b) a respectiva retificação de precatório. É o relatório. Observa ter sido juntado ao feito o documento de identificação de cada sucessor (IDs 77364258 a 77364826), assim como as procurações em favor da inventariante requerente e herdeira (IDs 77364209 a 77364256 e 77364829). Dentre as principais peças do processo de inventário, a parte logrou apresentar a sentença (ID 77364828 - Pág. 4) proferida nos autos da Ação de Inventário (0026153-70.2015.8.07.0003) e a respectiva certidão de trânsito em julgado (ID 77363949), a qual homologou o Esboço de Partilha original (ID 77363956). Todavia, inexiste nos autos o Formal de Partilha expedido nos autos da ação de inventário atribuindo o crédito do precatório registrado nos presentes autos (2005 00 2 005531-2 / PCT 0005531-28.2005.8.07.0000) aos herdeiros e o respectivo quinhão de cada sucessor. Embora a lista de documentos chame o documento de ID 77363956 de "FORMAL DE PARTILHA", o título no próprio documento é "ESBOÇO DE PARTILHA". Imperioso registrar ser o formal de partilha o documento final e oficial expedido após o trânsito em julgado da sentença, compilando os elementos principais do processo (termo de inventariante, título de herdeiros, avaliação de bens, quitação de impostos e a própria sentença), nos termos do art. 655 do CPC. Cabe frisar ser documento formal dotado de natureza de título executivo judicial, na forma do art. 515, IV, do CPC, imprescindível para registro e transferência de bens móveis e imóvel, averbações em repartições públicas, assim como para requerer habilitação de sucessores do credor falecido em processo de precatório. Dentro deste contexto, intime-se a requerente para, no prazo de 15 dias, colacionar ao feito o Formal de Partilha expedido nos autos da Ação de Inventário (0026153-70.2015.8.07.0003) atribuindo o crédito do precatório registrado nos presentes autos (2005 00 2 005531-2 / PCT 0005531-28.2005.8.07.0000) aos herdeiros e o respectivo quinhão de cada sucessor. Publique-se; Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2025 15:57:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador